Tribunal: TJDFT
Processo: 0755445-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755445-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: André Luiz de Amorim Junqueira Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz de Amorim Junqueira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0719070-56.2025.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de Embargos à Execução opostos por ANDRE LUIZ DE AMORIM JUNQUEIRA em face de BANCO DO BRASIL SA, ambos devidamente qualificados nos autos. Juntamente com a petição inicial (Id. 247808630), a parte embargante formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, acostando, para tanto, declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho (Id. 247808636), na qual assevera não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Por meio da decisão interlocutória de Id. 247889284, este Juízo, visando a uma análise criteriosa do pleito, determinou a intimação da parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, apresentando documentos comprobatórios de sua alegada condição de hipossuficiência financeira, especificamente: a) cópia completa da última declaração de imposto de renda; b) comprovantes de renda dos últimos três meses; c) extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas de sua titularidade; e d) comprovantes de despesas mensais e outros documentos que entendesse pertinentes. Na mesma oportunidade, foi-lhe facultado o recolhimento das custas processuais como alternativa ao cumprimento da determinação. A parte embargante, por meio da petição de Id. 251146557, requereu a dilação do prazo concedido, alegando dificuldades na obtenção da documentação junto a uma instituição bancária. O pedido de prorrogação foi deferido pela decisão de Id. 251290192, que assinalou novo prazo de 15 (quinze) dias para o integral cumprimento da ordem judicial. Em atendimento à determinação, a parte embargante se manifestou nos autos por meio da petição de Id. 254277361, juntando os documentos de Ids. 254277362 e 254277363. Em sua manifestação, reiterou o pedido de gratuidade, argumentando, em síntese, que exerce a função de gerente administrativo com uma remuneração mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais). Aduziu, ainda, ser responsável pelo sustento de dois filhos, um dos quais, o menor Zander Luiz Santos de Amorim, foi diagnosticado com doença de Hodgkin, condição grave que demanda tratamento médico contínuo e oneroso, conforme laudos e relatórios médicos anexados. Sustentou que, diante de tais despesas extraordinárias com saúde, somadas aos custos ordinários de manutenção de sua família, não possui condições de arcar com as despesas processuais. É o breve relatório. Decido. O acesso à justiça é direito fundamental assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, que, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A norma constitucional é clara ao condicionar a concessão do benefício à efetiva comprovação da carência de meios financeiros, afastando a ideia de que a mera declaração unilateral seria, por si só, absoluta e incontestável para a outorga da benesse. O Código de Processo Civil, em harmonia com o comando constitucional, regulamenta a matéria nos artigos 98 a 102. Consoante o disposto no artigo 98, a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. O parágrafo 3o do artigo 99 do referido diploma legal estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, tal presunção é de natureza relativa (juris tantum), e não absoluta. Isso significa que ela pode, e deve, ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza expressamente o parágrafo 2o do mesmo artigo 99 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o papel do julgador não é o de um mero homologador de declarações, mas o de um fiscal da correta aplicação do instituto, garantindo que o benefício, custeado em última análise por toda a sociedade, seja destinado àqueles que dele verdadeiramente necessitam para não terem seu acesso ao Poder Judiciário obstado por barreiras econômicas. A análise judicial, portanto, deve sopesar a declaração da parte com o conjunto probatório carreado aos autos, a fim de formar um convencimento seguro sobre a sua real situação financeira. No caso vertente, a parte embargante, em sua petição de Id. 254277361, alega perceber uma renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) e suportar elevados custos com o tratamento de saúde de seu filho, diagnosticado com Linfoma de Hodgkin. Este Juízo, de antemão, manifesta sua sensibilidade à grave situação de saúde que acomete o dependente do embargante, fato este devidamente comprovado pelos documentos médicos acostados ao Id. 254277362. A existência de despesas extraordinárias com tratamentos complexos é, sem dúvida, um fator relevante na análise da capacidade financeira de qualquer jurisdicionado. Todavia, a despeito de tal circunstância e das alegações formuladas, a análise pormenorizada dos documentos apresentados pelo próprio embargante conduz, de forma inequívoca, a uma conclusão diametralmente oposta à de hipossuficiência. Os elementos coligidos aos autos não apenas deixam de corroborar a alegada insuficiência de recursos, como a contradizem frontalmente, elidindo por completo a presunção de veracidade da declaração de pobreza. O documento de maior relevância para o deslinde da questão é a cópia da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física, referente ao ano-calendário 2023 (Id. 254277363). A referida declaração fiscal, documento oficial com presunção de veracidade das informações nele contidas em favor do Fisco e, por extensão, para a análise de capacidade econômica em juízo, revela uma realidade financeira absolutamente incompatível com a condição de hipossuficiência. Da análise da declaração de imposto de renda, extraem-se os seguintes dados financeiros do embargante: Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica: O embargante declarou ter recebido a quantia de R$ 170.100,00 (cento e setenta mil e cem reais) da empresa SKULLREDLAB COM E DISTRIBUICAO DE SUPLEMENTOS. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis: Foi declarado o recebimento de expressivos R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) a título de "Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional", provenientes da pessoa jurídica SECULO PRODUCOES LTDA. Adicionalmente, declarou outros rendimentos isentos que, somados, totalizam R$ 28.593,20. O total de rendimentos isentos e não tributáveis alcança a vultosa cifra de R$ 448.593,20 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte centavos). A simples soma dos rendimentos declarados no ano-calendário de 2023 resulta em um ingresso total de R$ 618.693,20 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos). Dividindo-se tal montante por doze meses, obtém-se uma renda média mensal de aproximadamente R$ 51.557,77 (cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos). A disparidade entre a renda mensal alegada de R$ 3.000,00, supostamente advinda do cargo de "gerente administrativo, e a renda média mensal superior a R$ 51.000,00, apurada a partir de sua própria declaração fiscal, é gritante e insuperável. A alegação de hipossuficiência, nesse contexto, beira a litigância de má-fé, pois tenta induzir o Juízo a erro a partir de uma informação parcial e inverídica sobre sua real capacidade econômica, omitindo deliberadamente as fontes de renda que constituem a vasta maioria de seus proventos. Além da elevada renda, a análise do patrimônio do embargante, também constante da declaração de Id. 254277363, reforça a convicção de que não se trata de pessoa pobre na acepção jurídica do termo. O embargante declarou ser proprietário de um veículo de luxo, qual seja, um BMW X4 XDRIVE28I, ano/modelo 2016/2017, avaliado em R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais). A posse de um bem de tal valor é manifestamente incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais, cujo valor, ainda que relevante, é ínfimo quando comparado ao patrimônio e à renda do declarante. Ademais, o embargante é titular de 100% do capital social da empresa SECULO PRODUCOES LTDA, com capital declarado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pessoa jurídica da qual auferiu, no último exercício, rendimentos da ordem de R$ 420.000,00. Tal fato o qualifica como empresário e demonstra que possui fontes de renda e patrimônio que transcendem, em muito, a figura do trabalhador assalariado de baixa renda que busca amparo na gratuidade de justiça. Embora louvável a preocupação com as despesas médicas de seu filho, a renda auferida pelo embargante é mais do que suficiente para fazer frente a tais custos, bem como às despesas ordinárias de sua família e, ainda, às custas processuais da presente demanda, cujo valor da causa é de R$ 398.961,03 (trezentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e três centavos). Portanto, os elementos constantes dos autos, trazidos pelo próprio requerente, infirmam de maneira robusta e definitiva a presunção relativa de hipossuficiência. A concessão do benefício, no presente caso, configuraria um desvirtuamento do instituto da gratuidade de justiça, que visa a garantir o acesso ao Judiciário aos verdadeiramente necessitados, e não a desonerar aqueles que, embora possuindo plenas condições financeiras, buscam se eximir de seus ônus processuais. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargante. INTIME-SE a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Após, venham os autos conclusos.” Em suas razões recursais (Id. 79562034) o agravante sustenta que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, em razão da insuficiência de recursos frente ao valor das custas exigidas. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao limitar-se à análise dos rendimentos declarados no IRPF, deixando de reconhecer que a maior parte decorre de distribuição eventual de lucros, sem natureza salarial ou recorrente, e ao desprezar os compromissos financeiros e as despesas extraordinárias relativas ao tratamento de saúde do filho adolescente, portador de Linfoma de Hodgkin, circunstâncias que comprometem integralmente a renda disponível. Afirma, nesse sentido, que a aferição da gratuidade de justiça deve levar em conta a renda líquida efetivamente disponível e a prioridade das despesas essenciais, de modo que o recolhimento das custas não configure exigência excessiva e incompatível com a realidade financeira do recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a concessão definitiva da gratuidade de justiça. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em exame verifica-se que o agravante figura como único sócio da sociedade empresária Século Produções Ltda, cujo capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), circunstância que revela posição econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência (Id. 254277363, fl. 3, dos autos do processo de origem). Além disso, a declaração de imposto de renda acostada aos autos demonstra o recebimento de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) referentes a rendimentos isentos provenientes da aludida sociedade, no ano-calendário anterior, valor que, somado aos demais rendimentos declarados, evidencia capacidade financeira para suportar as despesas do processo (Id. 254277363, fl. 2, dos autos aludidos). A despeito da gravidade e da lamentável situação decorrente do diagnóstico do filho adolescente, os documentos médicos juntados não demonstram que os exames e atendimentos foram custeados pelo agravante, inexistindo prova de comprometimento efetivo da renda com despesas extraordinárias de saúde (Id. 254277362, fls.2, 3, 9, 10. Outro ponto relevante é a propriedade do veículo da marca BMW, modelo X4, avaliado em R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais), declarada no IRPF (Id. 254277363, fl. 3, dos autos aludidos). A alegação articulada no sentido de que o automóvel é indispensável para deslocamentos não afasta o fato de que a manutenção de veículo de elevado valor pressupõe disponibilidade financeira significativa, incompatível com a condição de hipossuficiência. Por fim, convém destacar que não foram apresentados extratos bancários nem declaração de IRPF mais recente, documentos expressamente requisitados pelo Juízo singular (Id. 247889284 dos autos aludidos). A ausência dos referidos elementos de prova, cujo ônus incumbia ao recorrente, não pode ser interpretada em seu favor, sob risco de inversão indevida da carga probatória. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator